Tribunal: STF
Processo: ARE 1430908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - CONHECIMENTO PRELIMINAR DO AGRAVO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.



    1 - A complementação das custas não dificulta o acesso à justiça levando em consideração a estrutura financeira da parte autora da ação de cobrança.



    2 - Conforme Súmula 271 do STF, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados por via judicial própria.



    3 - Não há o que se discutir a existência ou não do direito ao recebimento das diferenças salariais pretendidas, em relação ao período de junho de 2005 a abril de 2007 no total de vinte e três mil, quinhentos e treze reais e setenta e três centavos (R$ 23.513,73), pois já se operou o trânsito em julgado da ação mandamental.



    4 - Agravo retido conhecido e provido para retificar o valor da causa e, consequentemente, determinar acomplementação das custas. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Intenta o apelado o pagamento dos seus proventos em relação ao período anterior à impetração do já falado mandado de segurança, em que a decisão transitou em julgado, de acordo com a certidão de fls. 20.



    Conforme Súmula 271 do STF, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito à impetração, o qual deve ser reclamado pela via judicial própria, por isso, a parte autora/apelada veio por esta via ordinária cobrar o pagamento dos proventos relativos ao período anterior à propositura do writ.



    Assim, não há que se discutir a existência, ou não, do direito ao recebimento das diferenças salariais pretendidas em relação ao período de junho de 2005 a abril de 2007, no total de vinte e três mil, quinhentos e treze reais e setenta três centavos (R$ 23.513,73), pois tal matéria já se encontra decidida por coisa julgada na via mandamental.



    Nesse sentido, reconhecido o direito do autor como Procurador do Estado de 4° Classe, mostra-se, também, incontroverso o seu direito a receber as diferenças remuneratórias dele decorrentes. Desse modo, não há que se reformar a sentença a quo, negando o direito ao autor ao recebimento das diferenças que lhe são devidas, por ofender a coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente